Tribunal: TJSP
Processo: 1007897-24.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Escritura pública de promessa de compra e venda de unidade imobiliária – Impossibilidade do registro com efeito translativo da propriedade, ainda que quitado o preço – Necessidade de escritura pública definitiva – Inteligência dos arts. 108, 1.245. 1.417 e 1.418 do Código Civil – Aplicação do art. 26, § 6o, da Lei no 6.766/79 que se restringe a loteamentos – Óbice

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Escritura pública de promessa de compra e venda de unidade imobiliária – Impossibilidade do registro com efeito translativo da propriedade, ainda que quitado o preço – Necessidade de escritura pública definitiva – Inteligência dos arts. 108, 1.245. 1.417 e 1.418 do Código Civil – Aplicação do art. 26, § 6o, da Lei no 6.766/79 que se restringe a loteamentos – Óbice mantido – Dúvida procedente – Recurso não provido.